Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, fixando indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O autor requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a elevação dos honorários advocatícios, sob alegação de que o valor resultante seria irrisório.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a majoração da indenização por dano moral arbitrada na sentença; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser aumentados.
3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do abalo psicológico, as condições das partes e a gravidade da conduta do ofensor.
4. No caso concreto, não se verifica abalo psicológico incontornável ou persistente que justifique a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo adequada a manutenção do valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais).
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados conforme os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o valor da condenação, a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pelo advogado.
6. Considerando a simplicidade da demanda e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mostra-se correta a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, não havendo justificativa para sua majoração.
7. Os argumentos invocados no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, impondo-se o desprovimento do apelo.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.